Tribunal: STF
Processo: HC 121500
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: Habeas corpus. Dupla supressão de instância. Excepcionalidade. Prisão preventiva. Gravidade abstrata da conduta.Tráfico de drogas. 35g de maconha. Ordem concedida de ofício. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, bem como nos casos de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte ou teratológicas. 2. No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a fazer afirmações a respeito da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, em contrariedade à firme orientação jurisprudencial do Tribunal. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a possibilidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamento superveniente.